Tribunal: TJDFT
Processo: 0741225-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. RECURSO PRINCIPAL DESERTO. RECURSO ADESIVO POSTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERTIDÕES DE PREFEITURAS. FÉ PÚBLICA. NÃO ELIDIDA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EM ESTATUTO. DEVIDOS. SENTEÇA MANTIDA.
1. Não pode a parte se valer de recurso adesivo quando, em momento anterior, já houver manifestado sua irresignação por meio do recurso autônomo, ante a preclusão consumativa.
2. Certidões emitidas pela Prefeitura Municipal gozam da fé pública conferida pela presunção de veracidade e legitimidade de que se revestem os atos administrativos, elidível, apenas, mediante prova em contrário.
3. É obrigação da parte contrária à presunção trazer elementos robustos que demostrem a falsidade ou ilegalidade das referidas certidões, caso contrário o afirmado na certidão torna-se legítimo e verdadeiro.
4. Havendo cobrança de débitos condominiais, aquele que se encontra inadimplente deve arcar com as despesas oriundas da cobrança judicial, contanto que haja previsão no Estatuto ou Convenção Condominial, o que retrata o caso dos autos. Essa constatação conduz ao direito de perceber a quantia devida, visto que se trata de valor de natureza alimentar (artigo 85, § 14 do CPC).
5. Recurso adesivo do requerido não conhecido.
6. Apelação do requerido conhecida e não provida.
7. Apelação da requerente conhecida e provida.